Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. DANO MATERIAL. NOTA FISCAL E MENOR ORÇAMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. SÚMULAS 43 e 54 do STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
1. Da análise das condições econômicas demonstradas no processo, o recorrente faz jus à gratuidade de justiça, especialmente porque recém-formado e beneficiário do “Auxílio Brasil”. Dessa forma, presentes os requisitos, restou deferida ao recorrente a gratuidade de justiça.
2. Conforme prova dos autos, especialmente os depoimentos das partes na ocorrência policial e as fotografias anexadas aos autos, o recorrente colidiu a parte frontal do seu veículo com a traseira do veículo que seguia à sua frente, o qual foi arremessado e atingiu o veículo do recorrido, que se encontrava parado no semáforo.
3. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor, o que não ocorreu na espécie.
4. No caso de colisões sucessivas ou engavetamento, a culpa deve ser atribuída ao condutor do veículo que provocou a primeira batida, aplicando-se a teoria do corpo neutro, a qual afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão da colisão sofrida. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1121234, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 31/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018.
5. Não há prova nos autos de que o segundo condutor teria adentrado abruptamente na frente do recorrente (art. 373, inciso II, do CPC/2015), devendo ser mantido o julgado que reconheceu a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso.
6. Quanto ao valor indenizatório, o recorrido não é obrigado a aceitar o reparo de seu veículo em oficina que não seja de sua confiança, de modo que o orçamento apresentado pelo recorrente, ainda que de valor inferior, não deve ser aceito.
7. O valor despendido para conserto das avarias do veículo deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido e juros legais a partir do evento danoso. Quanto aos demais danos ocasionados no veículo, representados por orçamentos, a correção monetária incide a partir da elaboração desses últimos e os juros de mora incidirão a partir do evento danoso, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ.
8. Registra-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo autor.
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para que a quantia de R$ 5.027,27 (cinco mil e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), seja corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir do evento danoso. O valor remanescente de R$ 2.838,92 (dois mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) deverá ser corrigido monetariamente a partir da elaboração do orçamento e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso conforme Súmulas 43 e 54 do STJ.
10. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.